Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges, baseados na solidariedade e no dever de assistência mútua, existe uma diferença quando comparados com aqueles devidos por força da relação de filiação, eis que aos filhos assiste o direito de usufruir do mesmo padrão de vida de seus genitores.
2. A autora/apelada apresenta diagnóstico de “Leucemia Mielóide Crônica”, fazendo acompanhamento hematológico regular, sem a comprovação de que exerça atividade profissional da qual produza renda suficiente à própria subsistência.
3. A fixação de alimentos ao ex-cônjuge busca assegurar que o necessitado tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância do casamento deva ser objeto de manutenção.
4. Levando em consideração o trinômio da necessidade, capacidade e proporcionalidade, o percentual fixado na sentença dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, atende às necessidades da autora/apelada.
5. O apelante/requerido é servidor público e, pelos comprovantes de rendimentos mensais, verifica-se inexistir comprometimento de renda capaz de inviabilizar o auxílio financeiro provisório à ex-cônjuge, até que possua condições de manter por si só sua sobrevivência no período estabelecido.
6. Recurso conhecido e desprovido.